Tribunal: STF
Processo: Rcl 44360
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São João da Barra/RJ contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do Processo Trabalhista AIRR -0101168-64.2016.5.01.0282, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte e afrontado a autoridade do que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “A presente Reclamação visa à cassação da decisão proferida pelo MINISTRO HUGO CARLOS SCHEUERMANN, membro da 1ª Turma do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, nos autos do processo nº 0101168- 64.2016.5.01.0282, que, em decisão monocrática, negou a transcendência de matéria cuja repercussão geral já foi analisada e provida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n.º 246), obstando, com fulcro no suposto descumprimento do art. 896-A, § 5º da CLT, o prosseguimento do Recurso de Revista e a interposição de Recurso Extraordinário, impedindo que a matéria constitucional debatida nos autos seja submetida à apreciação desta Corte Suprema , usurpando, assim, a sua competência de última instância. 
    A questão de fundo da demanda originária trata da responsabilização subsidiária de ente da administração pública, com base na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, por débitos trabalhistas e previdenciários devidos à prestador de serviços, os quais teriam sido inadimplidos pela empresa contratada por processo licitatório. 
    Assim, a questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista do Município, tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, de controle concentrado, com efeito erga onmes e do Recurso Extraordinário n. 760.931, com repercussão geral (tema 246) (págs. 3-4 da inicial, grifos no original). 
    Explica, ainda, que
    “interpôs Recurso de Revista contra o acórdão que confirmou a sentença de piso, arguindo contrariedade à ADC-16 e ao RE 760.931 , tal como se infere das razões recursais (documento em anexo), sendo negado seguimento pelo Regional. 
    Visando ao processamento do referido Recurso de Revista, para que fosse enfrentada e corrigida a questão constitucional, o Reclamente interpôs Agravo de Instrumento, distribuído para a Turma do TST, sendo que o Relator, ora Reclamado, negou seguimento ao recurso, afirmando não haver o requisito da transcendência e fundamentando nos seguintes termos: […]. 
    Interposto Agravo Interno para que a matéria viesse a ser apreciada pelo colegiado, mais uma vez o Reclamado reiterou seu entendimento quanto à ausência de transcendência, indeferindo também monocraticamente o processamento do Agravo Interno, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT (págs. 6-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que o Tribunal reclamado, 
    “[a]o negar transcendência em matéria que já foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal e sobre a qual houve decisão de mérito, com efeito vinculante, o Reclamado afrontou a norma constitucional do § 2º do art. 102 da CF/88, devendo a decisão ser cassada, para garantir a autoridade e a competência desta Corte Suprema. 
    Note-se que, o Município Reclamante tem insistido para que o juízo trabalhista dê cumprimento ao caráter vinculante e de observância obrigatória decorrentes do julgamento da ADC-16 e do RE 760.931, porém a Justiça do Trabalho, por sua vez, tem reunido esforços interpretativos e imperativos para impor a responsabilidade subsidiária do Ente Público pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos ao empregado de empresa terceirizada, baseado em mera presunção , eis que não existe qualquer prova da culpa do mesmo (pág. 7 da inicial, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que 
    “[o] debate acerca da ausência de prova da culpa do Município e a consequente condenação por mera presunção tem sido provocado em todas as instâncias pelo Reclamante, porém os Tribunais insistem em negar a aplicação do entendimento consolidado no ADC-16 e do RE 760.931, utilizando todos os meios para impedir que a subversão à ordem constitucional venha a ser submetida ao crivo desta Corte (pág. 13 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] que seja dado provimento à presente Reclamação, para cassar a decisão impugnada que usurpou a competência deste Supremo Tribunal em matéria constitucional, confirmando a medida liminar, e determinando que outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931” (pág. 15 da inicial). 
    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 26).
    Citada (documento eletrônico 25), a beneficiária não se manifestou (documento eletrônico 27).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação constitucional será cabível para (i) preservar a competência deste Tribunal, quando ocorrer usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso, o reclamante afirma que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista, usurpou a competência deste Supremo Tribunal, bem como violou o entendimento desta Corte proferido na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Ocorre que o Tribunal reclamado limitou-se a analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento interposto da inadmissão do recurso de revista, ou seja, recurso de sua própria competência e não da competência da Suprema Corte. Assim, não há falar em usurpação de competência do STF.
    Assinalo, ainda, que o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nessa linha de entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Acrescento, também, que:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ademais, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e observando o entendimento desta Corte na ADC 16/DF e Tema 246-RG/DF. Transcrevo do voto condutor do acórdão do recurso ordinário os seguintes trechos, in verbis:
    “A responsabilidade da administração pública, no entanto, não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, devendo ser comprovada sua conduta culposa, nos termos do inciso V, da súmula nº 331, do TST, com nova redação dada pela Resolução 174/2011, em conformidade com a decisão proferida na Ação de Declaração de Constitucionalidade nº 16, do STF, que declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, verbis: […].
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, proferido em 30.03.2017, com repercussão geral, no qual foi apreciada a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada, confirmou o entendimento adotado na Ação de Declaração de Constitucionalidade nº 16, que veda a responsabilização automática da administração pública, cabendo, somente, a condenação quando houver prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    O Município de São João da Barra, na qualidade de contratante, estava obrigado a fiscalizar a execução do contrato no período em que foi tomadora dos serviços prestados pelo autor por meio da segunda reclamada, e, por conseguinte, verificar a regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas, o que inocorreu, incidindo a culpa ante à in casu in vigilando má fiscalização das obrigações contratuais, que passa a responder pelas verbas trabalhistas devidas pelo empregador terceirizante no período de efetiva terceirização, ex vi, art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93, verbis: […].
    O Município de São João da Barra juntou apenas o contrato celebrado com a primeira reclamada. No entanto, não apresentou qualquer documento que comprovasse que a primeira reclamada fiscalizava o contrato; que pagava os salários dos empregados e recolhia o FGTS e as contribuições previdenciárias. Evidenciada a não fiscalização, mantém-se a responsabilidade subsidiária do Município” (págs. 5-6 do documento eletrônico 11, grifos no original).
    Nesse contexto, observo que a Justiça do Trabalho, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, uma vez efetivamente caracterizada a culpa in vigilando.
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei). 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator